Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovada por laudo pericial grafotécnico a falsidade da assinatura aposta no contrato, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico, tendo em vista a ausência de manifestação de vontade do consumidor na celebração do contrato.
3. Necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor se presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé.
4. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
5. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
5.1. Considerando a finalidade do instituto e os parâmetros acima delineados, tem-se que a indenização fixada se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.